Tribunal: TJDFT
Processo: 0755225-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. TESTAMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DE INVENTÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de atos jurídicos, indeferiu tutela de urgência destinada ao bloqueio de bens, à suspensão dos efeitos de testamento público e de escrituras, bem como à paralisação de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a: (i) afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade de testamento público e demais atos notariais; e (ii) determinar bloqueio universal de bens e suspensão de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O testamento foi lavrado por escritura pública, perante tabelião dotado de fé pública (CC, art. 215), que certificou a plena capacidade do testador no momento do ato.
4. A capacidade testamentária deve ser aferida no momento da declaração de vontade (CC, arts. 1.857 e 1.860), não sendo invalidadas as disposições por alterações mentais supervenientes (CC, art. 1.861).
5. Relatório médico posterior indica que o paciente apresentava bom estado geral e estabilidade clínica, o que reforça a necessidade de instrução probatória para apuração da alegada incapacidade.
6. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos notariais não pode ser afastada em sede de cognição sumária sem prova inequívoca, exigindo ampla dilação probatória sob o crivo do contraditório.
7. As alegações de simulação, fraude, manipulação de assinaturas e suspeição de testemunhas demandam produção de prova pericial e testemunhal, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
8. Não restou demonstrado perigo de dano atual e irreparável. Os atos impugnados ocorreram entre 2020 e início de 2021, o inventário tramita desde maio de 2021, e a ação anulatória foi ajuizada apenas em 2025.
9. O bloqueio universal de bens e a suspensão do inventário constituem medidas excepcionais, que exigem demonstração concreta de risco iminente de dilapidação patrimonial.
10. A existência de ação anulatória de testamento não implica suspensão automática do inventário, podendo o juízo sucessório adotar medidas conservativas adequadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade e veracidade de testamento público e de atos notariais, lavrados por tabelião dotado de fé pública, não pode ser afastada em sede de tutela de urgência sem prova inequívoca da incapacidade do testador no momento da prática do ato. 2. A ausência de demonstração concreta de perigo de dano atual e irreparável afasta o deferimento de bloqueio universal de bens e de suspensão de inventário, nos termos do art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 3o, 4o, 104, 166, 167, 215, 685, 1.857, 1.860 e 1.861.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810602, 0700264-20.2022.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 23.02.2024; TJDFT, Acórdão 2074087, 0717236-91.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 16.12.2025; TJDFT, Acórdão 2054659, 0733713-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 21.10.2025; TJDFT, Acórdão 2089297, 0742708-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 25.02.2026; TJDFT, Acórdão 2088754, 0743093-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 25.02.2026.